Tribunal: TJSP
Processo: 2287162-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Habilitação de crédito. Pedido julgado improcedente. Decadência reconhecida. Admissibilidade. Prazo de três anos, instituído pela Lei no 14.112/2020 – que introduziu o §10 no artigo 10 da Lei no 11.101/05 – entrou em vigor em 2021. Quebra decretada em 2012, ou seja, em momento muito anterior. Impossibilidade de se retroagir o prazo decadencial em prejuízo do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Habilitação de crédito. Pedido julgado improcedente. Decadência reconhecida. Admissibilidade. Prazo de três anos, instituído pela Lei no 14.112/2020 – que introduziu o §10 no artigo 10 da Lei no 11.101/05 – entrou em vigor em 2021. Quebra decretada em 2012, ou seja, em momento muito anterior. Impossibilidade de se retroagir o prazo decadencial em prejuízo do credor, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Prazo, todavia, que deve ser contado a partir da data da vigência da lei que o instituiu. Prazo que iniciou sua contagem em janeiro de 2021, nos termos do artigo 7o da Lei 14.112/20, e se findou em janeiro de 2024. Habilitação que só foi apresentada em fevereiro de 2024. Decadência operada. Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Agravo desprovido.